Tribunal: TJES
Processo: 5009306-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009306-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AFONSO RISSE AMBROSIM LIMA

INTERESSADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º).

2.
Não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

No vertente caso, o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado na instância ordinária, foi indeferido pelo magistrado
a quo
(41703802 dos autos originários), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Reza o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, seguindo na descrição dos Direitos e Garantias Fundamentais, que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Deve ser amparado pelo benefício da assistência judiciária aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente as despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que coaduna com o disposto no artigo 98 do CPC.

Embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício à pessoa física baste a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja,
juris tantum
, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Todavia, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica dos requerentes, visto que os documentos apresentados não comprovam sua hipossuficiência financeira, desta forma presume-se que tenham condições de arcar com as custas. Portanto, não vislumbro ser hipótese de que os requerentes sejam pobres nos termos da Lei, podendo assim arcar com as custas processuais.

Assim, ante a inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira, em que pese regularmente intimada para tanto,
INDEFIRO
a Assistência Judiciária Gratuita a parte requerente.”

É certo que o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é
evidente
o suporte econômico-financeiro da parte requerente e desde que ao requerente seja dada a oportunidade de comprovação.

Sobre o tema, antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos. Nesse sentido, vale conferir na íntegra os seguintes julgados:

“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DESERÇÃO. I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. (...)” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Resp 925411/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.02.2009, DJE 23.03.2009).

_____________________________________________

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART. 4º DA LEI 1.606/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. 1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. (...)” (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1047861 / RS, Rel. Min. Denise Arruda, j. 20.11.2008, DJE 09.02.2009)

O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e assim dispôs nos §§ 2º e 3º de seu art. 99, os quais passo a transcrever
in verbis
:

Art. 99. [...]

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Pois bem.

Mediante uma análise do instrumento deste agravo, ao contrário do entendimento encampado pelo magistrado singular, vislumbro o alegado estado de hipossuficiência econômica do agravante.

Isso porque os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a sua alegada hipossuficiência econômica, sobretudo porque apresentada pelo agravante a última declaração de imposto de renda pessoa física (id 9023290), bem como os respectivos contracheques (id 9023299), dos quais se depreende que aufere rendimentos mensais equivalentes a R$ 2.830,81 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos).

Assim, entendo, ao menos neste momento inicial, que não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça ao requerente Afonso Risse Ambrosim.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.